Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-62.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014926-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), STEPHANIE MACIEL ESPINDOLA - CPF: 043.941.521-78 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1014926-62.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Stephanie Maciel Espíndola.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUITADA INTEGRALMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

In casu, uma vez demonstrada a quitação da indenização pela via administrativa, é caso de improcedência da ação de cobrança de diferença de valores do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1014926-62.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Stephanie Maciel Espíndola.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Stephanie Maciel Espíndola, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura craniofacial, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em suma, que já houve o pagamento administrativo com a quitação total da indenização, no valor de R$ 3.375,00.

Afirma que o grau de invalidez apurado pelo perito foi de 25%, que deve incidir sobre 100% do valor da Tabela, correspondente à lesão de órgãos e estrutura craniofaciais, resultando no valor de R$ 3.375,00, mesmo valor já indenizado à apelada. Assim, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, tendo em vista a quitação administrativa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1014926-62.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Stephanie Maciel Espíndola.

V O T O

Cinge-se dos autos que Stephanie Maciel Espíndola move ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 04.11.2018.

Afirma em breve síntese, que recebeu sua indenização na esfera administrativa perante a seguradora ré, no importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo, pretende o recebimento de saldo remanescente do seguro obrigatório.

Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento do remanescente do Seguro Obrigatório no montante de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a Súmula 426 do STJ, bem como, a correção monetária desde a data do evento danoso.

A seguradora ré apresentou contestação (id. 208810648) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva; impugnação à gratuidade de justiça e exceção de incompetência. No mérito, defendeu a ausência do prova de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, além de o B.O ter sido declarado
a posteriori
. Além disso, informou ter realizado o pagamento na esfera administrativa, no importe de R$ 3.375,00, no dia 25.03.2020. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu pela invalidez na estrutura crânio facial 100% - lesão leve 25% (id. 208815659).

Após regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. (id. 208815668).

Inconformada, a seguradora apelante sustenta que já houve o pagamento administrativo com a quitação total da indenização, no valor de R$ 3.375,00, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 208815659), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, concluindo o
expert
pela invalidez na
estrutura crânio facial 100% - lesão leve 25%.

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente em decorrência de lesão na estrutura craniofacial.

A douta magistrada, analisando as provas produzidas nos autos, concluiu que a autora faz jus à uma indenização que “
corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74).”

Realmente, da análise da tabela de percentuais previstas no anexo da Lei n. 6.194/74, constata-se que a invalidez permanente em estrutura craniofacial, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável.

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez permanente que acomete a vítima na estrutura craniofacial é de 25%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas, encontra-se o valor de R$3.375,00, resultado da seguinte equação:
25% de R$13.500,00 = R$ 3.375,00.

Assim, a forma de cálculo da indenização realizada pela douta magistrada encontra-se correta, eis que observou o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DA ESTRUTURA CRANIOFACIAL - QUANTIFICADAS EM 25% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.”
(RAC n. 1022020-95.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.05.2020 – destaquei).

Visto isso, ficou suficientemente demonstrado nos autos que a Seguradora apelante efetuou o pagamento no dia 25.03.2020, no importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) – id. 208810649, e que deve ser abatido do montante apurado pelo perito médico judicial, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) restando evidente que já houve a
quitação integral
da indenização pretendida na esfera administrativa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRA - INDENIZAÇÃO QUITADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Quitada a indenização pela via administrativa, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
.
” (RAC n.º 1030569-60.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para julgar improcedente a ação, em razão da quitação integral da indenização pela via administrativa.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição dos ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024